Tribunal: TJES
Processo: 0001186-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001186-55.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALAIR SANTOS JERONIMO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. ATO ILÍCITO COMETIDO PELO ESTADO. AUTOR MANTIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SE ENCONTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

I.
No caso
sub examine
, ALAIR SANTOS JERÔNIMO ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em decorrência de ter sido mantido preso durante 140 (cento e quarenta dias) após a expedição do alvará de soltura em favor do mesmo.

II.
O Estado Recorrente argumenta que o Autor/Recorrido não foi solto imediatamente após a expedição do Alvará de Soltura, em 20.03.2020, nos autos do processo nº 0000295-04.2020.8.08.0013 em razão de subsistir um segundo mandado de prisão em face Recorrido, oriundo de outra ação penal identificada pelo nº 0002861-28.2017.8.08.0013.

III.
Nos autos desta segunda ação penal houve Decisão, prolatada em 12.02.2020, determinando a expedição de Alvará de Soltura, porém o processo foi indevidamente arquivado em 20.05.2020, restando descumprida a determinação judicial.

IV.
A Magistrada atuante na ação penal 0000295-04.2020.8.08.0013 prolatou Decisão em 05.08.2020, reconhecendo a ilegalidade da manutenção da prisão do Recorrido em razão da falha estatal que ensejou o arquivamento dos autos antes da expedição do alvará, tendo sido comprida a Decisão de liberação do Autor no mesmo dia, isto é, 140 (cento e quarenta) dias após o
decisum
primevo.

V.
Verifica-se o nexo causal entre a conduta do Ente Estatal e a manutenção ilegal da prisão do Recorrido, na medida que aquele descumpriu comando judicial, tolhendo a liberdade do Autor após a determinação de sua soltura e, com isso, ensejando o dever de indeniza-lo, porquanto foi restringido de seu direito de ir e vir por causa de falha estatal.

VI.

“Sobre responsabilidade civil do Estado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do RE 841.526/RS, com repercussão geral, que quando decorre de omissão também está fundamentada no art. 37, §6°, da Constituição da República, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha o dever legal de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente da prova de culpa na conduta administrativa”
(TJES, Classe: Apelação, 024199000126, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019).

VII.
O
quantum
indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
é adequado para reparar o dano moral suportado por ALAIR SANTOS JERÔNIMO, na medida que o Autor restou preso indevidamente durante quase 06 (seis) meses e,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável a indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela prisão ilegal de mais de um ano”
(TJES; Classe: Apelação, 012150010895, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018), sendo cabível, portanto, que o Estado indenize em numerário equivalente à metade do valor estabelecido pela Corte de Superposição.

VIII.
Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e desprovimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

IX.
Recurso interposto por ALAIR SANTOS JERÔNIMO conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ALAIR SANTOS JERÔNIMO
interpuseram Recursos de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(fls. 112/117) e
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 121/141) em face da
SENTENÇA
(fls. 107/110-verso) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por
ALAIR SANTOS JERÔNIMO
em face do Estado Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial, condenando o Ente Estatal ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
(I)

“o requerente não foi posto em liberdade de forma imediata em razão da existência de outro mandado de prisão, expedido por outro Juízo, em razão de outro delito cuja responsabilidade pelo seu cometimento está sendo apurada”
;
(II)
não subsiste prova nos autos que demonstre lesão à esfera extrapatrimonial do Autor, sendo descabida a condenação por danos morais.

Por sua vez, em suas razões recursais,
ALAIR SANTOS JERÔNIMO
pugna que a condenação do Estado Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais seja majorada para o
quantum
de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
passo ao julgamento conjunto de ambos os Recursos
, porquanto tratam de matérias
inter-relacionadas
.

Ab initio,
cumpre historiar que
ALAIR SANTOS JERÔNIMO
ajuizou a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em decorrência de ter sido mantido preso durante 140 (cento e quarenta dias) após a expedição do alvará de soltura em favor do mesmo.

Na hipótese dos autos, o Estado Recorrente argumenta que o Autor/Recorrido não foi solto imediatamente após a expedição do Alvará de Soltura, em
20.03.2020
, nos autos do processo nº 0000295-04.2020.8.08.0013 em razão de subsistir um segundo mandado de prisão em face Recorrido, oriundo de outra ação penal identificada pelo nº 0002861-28.2017.8.08.0013.

Note-se, entretanto, que
houve Decisão nos autos dessa segunda ação penal, prolatada em
12.02.2020
, determinando a expedição de Alvará de Soltura, porém o processo foi indevidamente arquivado em
20.05.2020
, restando descumprida a determinação judicial
.

Com efeito,
a Magistrada atuante na ação penal 0000295-04.2020.8.08.0013 prolatou Decisão em 05.08.2020,
reconhecendo a ilegalidade da manutenção da prisão do Recorrido em razão da falha estatal que ensejou o arquivamento dos autos antes da expedição do Alvar
á
, tendo sido cumprida a Decisão de liberação do Autor no mesmo dia, isto é,
140 (cento e quarenta) dias após o
de
cisum
primevo
.

Dessa forma, resta verificado o nexo causal entre a conduta do Ente Estatal e a manutenção ilegal da prisão do Recorrido, na medida que aquele descumpriu comando judicial, tolhendo a liberdade do Autor após a determinação de sua soltura e, com isso, ensejando o dever de indeniza-lo, porquanto restou violado seu direito de ir e vir por causa de falha estatal.

Em mesma linha, insta consignar que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
estabelece que,
“sobre responsabilidade civil do Estado, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
pacificou, no julgamento do RE 841.526/RS, com
repercussão geral
, que quando decorre de omissão também está fundamentada no art. 37, §6°, da Constituição da República, ou seja,
configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha o dever legal de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente da prova de culpa na conduta administrativa
”
(
TJES
, Classe: Apelação, 024199000126, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019).

Por outro giro, verifico que o
quantum
indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
é adequado para reparar o dano moral suportado por ALAIR SANTOS JERÔNIMO, na medida que o Autor restou preso indevidamente durante quase 06 (seis) meses e,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mostra-se razoável a indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela prisão ilegal de mais de um ano
”
(
TJES
; Classe: Apelação, 012150010895, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018),
sendo cabível, portanto, que o Estado indenize em numerário equivalente à metade do valor estabelecido pela
Corte de Superposição
.

Isto posto, (I) conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Voluntária interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, bem como (II) conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ALAIR SANTOS JERÔNIMO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)